Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-38.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000621-38.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEILDES TEIXEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL Nº 467/2009. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR MEDIANTE FICHAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE URUCUCA em face da sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Uruçuca/BA, nos autos da Ação tombada sob o nº 8000621-38.2025.8.05.0269, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos de ADEILDES TEIXEIRA SANTOS, servidora pública municipal (professora), condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas do terço constitucional de férias, calculadas sobre 45 dias, e à correção da base de cálculo para os pagamentos futuros, com improcedência do pedido de danos morais. O Município Apelante sustenta a regularidade dos pagamentos, a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora e a inobservância do art. 320 do Código de Processo Civil por deficiência na instrução inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da petição inicial quanto à juntada de documentos essenciais; (ii) definir se o terço constitucional de férias de professora municipal, que goza de 45 dias de férias por lei local, deve incidir sobre a totalidade deste período ou apenas sobre 30 dias; (iii) analisar a adequação do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prefacial de inobservância do art. 320 do Código de Processo Civil não merece acolhimento, tendo em vista que a Lei Municipal nº 467/2009 foi devidamente acostada aos autos em sede de Réplica (ID 100380420), o que assegurou o contraditório. O magistrado sentenciante aplicou corretamente o princípio iura novit curia, e leis municipais são documentos de domínio público, de fácil acesso. Inexiste prejuízo à defesa que autorize o reconhecimento de nulidade ou o indeferimento da inicial. A controvérsia central reside na base de cálculo do terço constitucional de férias quando a lei de regência estabelece período superior a 30 dias. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Tema 1241 (RE 1400787 RG), fixou a tese de que "O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias". Deste modo, a Lei Municipal nº 467/2009, ao assegurar 45 dias de férias ao docente (Art. 18, I), impõe que o terço constitucional incida sobre o valor correspondente a esses 45 dias, e não apenas sobre o mês padrão de 30 dias. A alegação do Município de ausência de prova do pagamento a menor pela autora é desconstituída pelas fichas financeiras (IDs 100376214 e 100376208), as quais demonstram que o pagamento do terço constitucional foi limitado à remuneração de 30 dias. A análise aritmética revela que o valor pago correspondia a 1/3 do vencimento mensal, não a 1/3 do vencimento acrescido da proporcionalidade dos 15 dias adicionais de férias. A prova documental é robusta e irrefutável, infirmando a presunção de legalidade do ato administrativo neste particular. O pleito de redução dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre a condenação de R$ 8.665,32 carece de fundamento. O percentual adotado se mostra condizente com a complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado pelas advogadas da parte autora, respeitando os critérios de proporcionalidade e as balizas do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"O adicional de um terço de férias de professor municipal, cujo período legal de férias é de 45 dias, deve incidir sobre a remuneração relativa a todo o período, não se limitando a 30 dias, e as fichas financeiras que demonstram o cálculo a menor constituem prova suficiente do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 183, 320, 1.007, § 1º, 1.009 e 85, § 3º, I, e § 11; Constituição Federal, art. 7º, XVII; Lei Municipal nº 467/2009, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1241 (RE 1400787 RG). TJ-BA - Apelação: 80031829420238050078, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025.

Vistos, relatados e discuti
dos estes autos de
Apelação Cível
nº
8000621-38.2025.8.05.0269
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da S
egunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .